Tribunal: TJPA
Processo: 0005056-68.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR ? NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANTE ? DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL, EM RAZÃO DO FLAGRANTE DELITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - DOSIMETRIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ? MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? IMPROCEDENTE ? EXISTENCIA DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO ? DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE CRIMES ? PRECEDENTE DO STJ. 1. PRELIMINAR: A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF. 2. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.3. A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 05/06 dos autos e laudo de constatação provisória de fls. 15. Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, sendo uma substância em entorpecente, pesando 81,5g.4. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.5. Os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes, no sentido de informar que somente o réu estava na residência, e que ao ser abordado confessou que a droga era sua, tinha sido comprada/trocada através de objetos fruto de um assalto cometido em Belém. 6. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.7. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 - A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância eram para fins de comercialização.8. DOSIMETRIA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - Magistrado a quo, considerou com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, apenas a conduta social do réu como desfavorável ao réu, assim como a natureza e quantidade da droga com relação ao art. 42 da lei nº. 11.343/2006. Em razão das circunstâncias negativadas, o Magistrado a quo, fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.9. A conduta social deve ser valorada levando em consideração aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, de forma que reste verificado que o réu possui uma conduta social desajustada. A justificativa utilizada para negativação da referida circunstância é pertinente, considerando que o réu responde à vários processos criminais, inclusive processo de violência doméstica, o que demonstra um desajuste em sua vida social e familiar. 10. A natureza e quantidade da droga também foram avaliadas para a fixação da pena-base. Em sendo assim, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo pela redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja, 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. 11. Na segunda fase, não se verifica circunstâncias agravantes ou atenuantes. 12. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.13. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - é inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o réu responde vários outros processos criminais. 14. É importante esclarecer que apesar de não ser possível utilizar ações penais em curso para majorar a pena-base, o STJ já firmou entendimento de que a existência de processos criminais e inquéritos policiais em andamento afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas.15. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005056-68.2019.814.0006.
APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PERMANTE - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL, EM RAZÃO DO FLAGRANTE DELITO -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - IMPROCEDENTE - EXISTENCIA DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE CRIMES - PRECEDENTE DO STJ.
1.

PRELIMINAR
:
A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial. Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.
2.

MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO
- Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
3.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 05/06 dos autos e laudo de constatação provisória de fls. 15. Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, sendo uma substância em entorpecente, pesando 81,5g.
4.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
5.

Os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes, no sentido de informar que somente o réu estava na residência, e que ao ser abordado confessou que a droga era sua, tinha sido comprada/trocada através de objetos fruto de um assalto cometido em Belém.
6.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.
7.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006
-
A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância eram para fins de comercialização.
8.

DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -
Magistrado
a quo
, considerou com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, apenas a conduta social do réu como desfavorável ao réu, assim como a natureza e quantidade da droga com relação ao art. 42 da lei nº. 11.343/2006. Em razão das circunstâncias negativadas, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
9.

A conduta social deve ser valorada levando em consideração aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, de forma que reste verificado que o réu possui uma conduta social desajustada. A justificativa utilizada para negativação da referida circunstância é pertinente, considerando que o réu responde à vários processos criminais, inclusive processo de violência doméstica, o que demonstra um desajuste em sua vida social e familiar.
10.

A natureza e quantidade da droga também foram avaliadas para a fixação da pena-base. Em sendo assim, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo pela redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
11.

Na segunda fase, não se verifica circunstâncias agravantes ou atenuantes.
12.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
13.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006
- é inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o réu responde vários outros processos criminais.
14.

É importante esclarecer que apesar de não ser possível utilizar ações penais em curso para majorar a pena-base, o STJ já firmou entendimento de que a existência de processos criminais e inquéritos policiais em andamento afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas.
15. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005056-68.2019.814.0006.
APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

DEYVERSON SANTOS DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que a condenou a 06 (sete) anos de reclusão e 600 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 04.06.2019, por volta das 11 horas, no endereço Rua Airton Senna, bairro: 40 horas, no município de Salinópolis, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter em depósito 02 embrulhos, de tamanhos e formatos variados, envoltos por pedaços de saco plástico transparente e fita adesiva na cor marrom, contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho- esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos, com um peso total de 81,5g, positivo para substância pertencente ao grupo químico da cannabinóides, vulgarmente conhecida como ¿maconha¿.

Relata que no dia e hora mencionados, os policiais civis receberam um telefonema anônimo informando a localização de um indivíduo suspeito de ter participado de um assalto, que afirmou ter reconhecido em um programa jornalístico. Desse modo, de posse dessa informação, os policiais civis direcionaram-se até o local, onde foram atendidos por DEYVERSON SANTOS, que autorizou a entrada dos mesmos na residência. Após realizar uma revista no local, encontraram 02 tabletes médios de uma substância semelhante a ¿maconha¿, escondido dentro de uma mala em um quarto. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à delegacia.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 01.07.2019, conforme se observa à fl.07-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 24/34, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 41/55, pugnando, preliminarmente, a nulidade da prova em razão da violação de domicílio, com a consequente absolvição do réu. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto a finalidade mercantil dos entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Quanto à dosimetria, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de que não houve fundamentação idônea com relação a conduta social do agente, no que tange às circunstâncias judiciais. Requereu ainda, a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, no patamar de 2/3.

Em contrarrazões, às fls. 58/60-v, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 68/78-v, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 02 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005056-68.2019.814.0006.
APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminar - Nulidade por violação de domicílio.

A defesa sustenta que a operação policial foi realizada ao arrepio da lei, com
violação de domicílio
.

A alegação de violação de domicílio não merece acolhimento, tendo em vista que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em caso de flagrante delito é constitucionalmente permitido, especialmente, em situações de tráfico de drogas, em que o crime é permanente, se prolongando no tempo, o que por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem a necessidade de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao art. 5ª, inciso XI da CF.

Segue jurisprudência no mesmo sentido:
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
(ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06). PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. Preliminar: Nulidade por
violação
de
domicílio
que não tem passagem. Isto porque é cediço que o delito de
tráfico
de
drogas
é
crime permanente
, ou seja, sua realização pode protrair-se no tempo, estando em poder do agente a possibilidade de fazer cessar ou não a afetação ao bem jurídico tutelado, isto é, a saúde pública. Assim, pela permanência do delito, esse poderá, a qualquer tempo, sofrer o flagrante. Preliminar: Ausência de exame de corpo de delito após a prisão não tem passagem. Isto porque, nada há nos autos a evidenciar que os acusados possam ter sofrido algum tipo de violência por parte dos agentes públicos, tanto que nada alegaram nesse sentido quando colhidos seus depoimentos em sede policial, o que poderia tornar indispensável a realização do auto de exame de corpo de delito naquele momento. Mérito: É caso de dar parcial provimento ao apelo ministerial para condenar os réus Márcia e Jonas como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos réus, os depoimentos prestados pelos agentes policiais foram firmes e coerentes, indicando que após informações sobre a entrega de
drogas
que seria realizado por Lenon para Márcia e Jonas, os agentes policiais se dirigiram até o local e lograram apreender com Lenon 168g de maconha, as quais seriam entregues ao casal Jonas e Márcia para revenda, sendo que, na residência destes, ainda restou apreendida uma balança de precisão e mais 08 (oito) pinos de LSD. Outrossim, inviável se falar em desclassificação do delito. Isto porque a eventual condição de usuário de
drogas
não afasta, por si só, o concomitante desempenho de
tráfico
, sendo esse um meio comumente percebido como instrumento para o próprio sustento e manutenção do vício. Além disso, a quantidade de
droga
levada por Lenon indica que não se tratava de substância oferecida sem objetivo de lucro para consumo de todos na ocasião, não havendo como se falar em incidência do §3° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Em relação ao delito do artigo 35 da Lei n° 11.343/06, não restou provado, uma vez que carece de elementos a indicarem o vínculo associativo estável e
permanente
entre os envolvidos, com clara divisão de tarefas, de modo que apenas podemos concluir por um delito de
tráfico
de
drogas
realizado em coautoria. Assim, vai mantida a absolvição dos acusados por este delito. Fixação das penas de Márcia e Jonas no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, c/c o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Para o regime carcerário de ambos é estabelecido o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, alínea b, do CP. Inviável a aplicação da redutora em favor dos acusados, uma vez que ambos respondem a outro processo em andamento por
tráfico
de
drogas
. E, considerando a pena aplicada, não há como se falar em substituição da pena ou sursis. Por outro lado, o réu Lenon faz jus ao benefício estabelecido no § 4°, da Lei n° 11.343/06, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto. Benesse aplicada em 1⁄2, considerando a quantidade de
droga
apreendida com ele. Pena de multa readequada. O regime carcerário estabelecido é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ¿c¿, do CP. Consequentemente, observando a pena ora imposta, vai concedida a substituição da PPL por duas PRD¿s. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70081005928, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 12-03-2020).

Assim, a preliminar segue rejeitada.

Mérito.

Insuficiência das provas quanto à autoria.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 05/06 dos autos e laudo de constatação provisória de fls. 15.

Os laudos constataram trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, sendo uma substância em entorpecente, pesando 81,5g.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual, vejamos:

Trecho do depoimento Jose Nazareno Baena de Jesus:
¿ Que não conhecia o acusado antes da prisão; Que acharam uma quantidade considerável de drogas, sendo dois tabletes de maconha; Que o réu não estava consumindo; Que o réu falou que ia vender; Que chegaram ao réu através de uma denúncia, que ele teria cometido um assalto e uma pessoa o reconheceu na televisão; Que o réu estava sozinho na casa; Que na hora da prisão o réu falou que a droga era para vender; (...)¿

Trecho do depoimento de Maxileno Brito da Costa:
¿Que não conhecia o denunciado antes do fato; Que a droga foi encontrada pelo Baia na presença do acusado; Que só estava o acusado no imóvel; Que o réu confessou que a droga era dele; Que o réu falou que tinha comprado a droga, pois tinha feito um assalto em Belém e tinha comprado a droga; Que a droga foi encontrada dentro de uma mala em um quarto; Que o réu assumiu falou que a droga era sua, mas na Delegacia o réu ficou calado; Que o réu estava só na casa, que na casa tinha poucas coisas¿

Trecho do depoimento da testemunha Rui Antônio de Souza Batista:
¿Que não conhecia o réu; Que a droga foi encontrada em um quarto; Que o réu estava sozinho e afirmou que a droga era dele; Que o acusado disse que a droga era para vender; Que o acusado disse que tinha feito um assalto e trocou por droga e dinheiro; Que na hora da abordagem o réu assumiu a droga¿

Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes, no sentido de informar que somente o réu estava na residência, e que ao ser abordado confessou que a droga era sua, tinha sido comprada/trocada através de objetos fruto de um assalto cometido em Belém.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos e não se verifica qualquer motivo para lhe questionar a sua credibilidade.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Em sendo assim, considerando que a droga foi encontrada na residência do réu, acondicionada em forma de tabletes, restou configurada a conduta ¿ter em deposito¿. Portanto, caracterizando o crime descrito no art. 33 da Lei de drogas.

Desta forma, não há que se falar em insuficiência de provas.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, apenas a conduta social do réu foi valorada negativamente, assim como a natureza e quantidade da droga (art. 42 da lei nº. 11.343/2006).

Em razão das circunstâncias negativadas, o Magistrado
a quo
, fixou a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

O Magistrado a quo avaliou a conduta social como desfavorável ao réu, levando em consideração a certidão de antecedentes criminais, acostada aos autos, na qual resta verificado que o réu responde vários outros processos, inclusive quanto a crimes no âmbito da violência doméstica e familiar.

A conduta social deve ser valorada levando em consideração aspectos sociais e comportamentais da vida do agente, de forma que reste verificado que o réu possui uma conduta social desajustada. Em sendo assim, entendo que a justificativa para negativação da referida circunstância é pertinente, considerando que o réu responde à vários processos criminais, inclusive processo de violência doméstica, o que demonstra um desajuste em sua vida social e familiar.

A natureza e quantidade da droga também foram avaliadas para a fixação da pena-base. Em sendo assim, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo pela redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não se verificam circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo que a pena final restou fixada em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ressalto que o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, é inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a certidão de antecedentes criminais demonstra que o réu responde vários outros processos criminais.

É importante esclarecer que apesar de não ser possível utilizar ações penais em curso para majorar a pena-base, o STJ já firmou entendimento de que a existência de processos criminais e inquéritos policiais em andamento afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas.

Segue jurisprudência no assunto:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PACIENTE PRIMÁRIO. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA AFASTADA. MANTIDA ATENUANTE DE MENORIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). VEDAÇÃO. PROCESSOS EM ANDAMENTO.
DEMONSTRADA HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. O art. 63 do Código Penal - CP dispõe que a reincidência está configurada somente quando o agente comete novo delito depois do trânsito em julgado de sentença anterior, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. Na hipótese, verifica-se na folha de antecedentes criminais do paciente que até a data da prática do delito ele era primário. Dessa forma, a condenação que o paciente possui em outro processo não pode configurar para reincidência, devendo a pena ser redimensionada.
3. A causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser aplicada quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não dedicar-se a atividades criminosa e não integrar organização criminosa. De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma,
é possível utilizar processos em andamento para justificar o afastamento da benesse em questão quando comprovem que o agente se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes
, como no caso dos autos. Dessa forma, não resta evidenciado o constrangimento ilegal, haja vista que o processo anterior que o paciente possui é pela prática do delito de tráfico de drogas, e, assim sendo, mesmo que na época dos fatos não houvesse o trânsito em julgado, resta demonstrada a habitualidade na prática do delito pelo paciente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena total do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, Quinta Turma, HC 365.103/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/10/2018)

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 02 de setembro 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator